Tribunal: TJDFT
Processo: 0730054-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA ACERCA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. AMPLIAÇÃO PROBATÓRIA PELA VIA DO RECURSO DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. MONTANTE FUTURO DESTINADO À SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. A ausência de prova efetiva acerca da alegada quitação da obrigação reclamada no feito de origem inviabiliza, de pronto, a extinção do feito executivo. A resolução final da controvérsia – divergência entre os cálculos apresentados – afigura-se incabível na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento, eis que necessária dilação probatória. A inexistência de efetiva quitação do valor perseguido, a falta de indicação de outros bens passíveis de penhora e a condenação em ação penal à pena privativa de liberdade em regime fechado constituem, seguramente, circunstâncias suficientes à manutenção da medida constritiva, notadamente para viabilizar a satisfação dos alimentos devidos em prol dos alimentandos.